Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709190-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, por meio da petição de Id 42990581, requer seja afastada a suspensão do processo na origem, salientando a completa ausência de prejudicialidade externa a incidir no presente caso. As questões afetas à suspensão processual e à existência de prejudicialidade externa foram devidamente examinadas e decididas pela egrégia 8a Turma Cível, quando do julgamento da apelação interposta pelo Sindicato (Acórdão de Id 41714667). Ademais, incabível a pretendida revisão, por este relator, de decisão tomada pelo Colegiado. Dessa forma, nada a prover quanto ao requerimento supracitado. Cumpra-se a determinação contida no v. acórdão. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator